Tribunal: STF
Processo: ARE 1352938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO DE PARTICULAR. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE TRABALHO. IRRELEVANTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1.A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado, objetivando provimento jurisdicional para determinar a anulação do ato administrativo que ensejou a eliminação da candidata da seleção especial promovida pelo Comando da 10ª Região Militar, garantindo o início do serviço militar temporário.
    2.É sabido que, em matéria de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve limitar-se à verificação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, de forma a respeitar as prerrogativas da Administração Pública.
    3.Na hipótese vertente, no Aviso de Seleção nº 001, consta o seguinte: XVI - Na data da incorporação, o candidato não poderá ter mais de 5 ( cinco) anos de tempo de serviço prestado a órgão público, comissionado ou concursado, contínuo ou interrompido, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Município, e o tempo de serviço militar ( inicial, estágios, dilação, prorrogações e outros). Tal exigência tem fulcro no art. 134 das Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar Temporário (EB30-N30.009), aprovadas pela Portaria n° 46/2012, do Departamento Geral do Pessoal do Exército.
    4.Desta feita, a Administração Pública agiu dentro da legalidade e obedeceu às normas editalícias ao não permitir o ingresso da autora no serviço temporário, considerando que o Edital traz exigência de apresentação de declaração de tempo de serviço público anterior, pois apenas pode inscrever-se para a prestação de Serviço Militar Técnico Temporário aquele que tiver, no máximo, cinco anos de efetivo serviço público, por ocasião da incorporação ou reincorporação, sendo irrelevante o regime ao qual submeteu-se o candidato quando vinculado à administração pública.
    5.Destarte, os argumentos da autora de que o tempo de serviço junto à Secretaria de Educação da Prefeitura de Sobral seria decorrente de contrato temporário, estanque e isolado, não satisfazendo, assim, o requisito de tempo de serviço público, não devem prosperar.
    6.Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente